Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0709706-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Edivar Martins Goncalves Cid Oliveira e Macedo Apelada: Jackeline Moreira Vilas Boas D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Edivar Martins Goncalves e Cid Oliveira e Macedo contra a sentença (Id. 70109502) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido principal procedente e, improcedente, o pedido reconvencional. A apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 70109514), questão preliminar referente à inadmissibilidade dos recursos de apelação em virtude de inobservância ao princípio da dialeticidade. Assim, manifestem-se os apelantes a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator